Tribunal: TJMT
Processo: 1034358-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034358-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO WALBER DA SILVA - CPF: 053.365.321-50 (RECORRENTE), VERIDIANA FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 900.843.491-15 (ADVOGADO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), AQUARELA IMPORT LTDA - CNPJ: 45.752.080/0001-70 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 227.961.308-51 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FUNÇÃO INTEGRATIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1
.
Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2
.
Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa no sentido de constar a existência de
solidariedade das empresas na obrigação de restituir o produto
.

3
.
Aclaratórios
conhecidos e
parcialmente
acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
contra acórdão que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargado, somente para
“determinar que a parte recorrida coloque à disposição do autor o produto, devendo este último arcar com o frete, no mesmo prazo do cumprimento de sentença”
.

Em suas razões, em síntese, a embargante atribui a existência dos vícios de omissão
e obscuridade quanto à ausência de responsabilidade solidária para cumprimento, sob o argumento de que não é a detentora do produto, que está de posse da embargada Aquarela
Import
Ltda.

Requer seja sanado o vício com pronunciamento quanto à responsabilidade solidária, com reconhecimento de responsabilidade da loja vendedora.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões apresentadas para que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre as empresas demandadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034358-51.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ANTONIO WALBER DA SILVA

Polo Passivo

AQUARELA IMPORT LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PRODUTO DEVOLVIDO COM MARCAS DE USO. NEGATIVA DE REEMBOLSO.AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO PRODUTO. EFICÁCIA RESOLUTÓRIA.
NECESSÁRIO RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Hipótese dos autos em que foi constatada a utilização do produto, com restituição posterior somente por questões financeiras.

2.Negativa de reembolso justificada. Ausência de falha na prestação de serviços.

3. Julgado improcedente o pedido de ressarcimento, deve-se retornar as partes à situação anterior
(status quo ante)
, sendo a restituição do bem ao consumidor consequência automática da sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a parte embargante defende a existência de omissão
e
obscuridade, uma vez que
não houve manifestação quanto à responsabilidade solidária das empresas.

Assiste razão.

A
responsabilidade da parte
embargante, então recorrida,
é solidária pelas transações realizadas em suas plataformas, uma vez que sua atuação não se limita à intermediação passiva, mas envolve a estruturação do ambiente de vendas e a comunicação com os consumidores. Com isso,
também responde pelos termos da lide e a eventual condenação, como ocorreu no caso em exame, uma vez que,
ao ostentar sua marca, atrai para si a confiança do consumidor.

Portanto, diferentemente do que defende, a empresa
embargante
integra a cadeia de consumo.

A argumentação de que não está em posse do bem é indiferente sob o ponto de vista da responsabilidade perante o consumidor e, se for o caso, deverá ser analisada, na fase adequada, a conversão em perdas e danos.

Ou seja, as empresas envolvidas respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço
e também
por vício do produto (
arts
. 14 e 18, CDC).

Com essas considerações,
deve ser apenas suprida a questão, com função integrativa,
bem ainda
para sanar o erro material constante do dispositivo do acórdão, para que passe a constar:

“
Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e determinar que a
s
parte
s
recorrida
s
coloque
m
à disposição do autor o produto, devendo este último arcar com o frete, no mesmo prazo do cumprimento de sentença
”
.

Em face do exposto,
ACOLHO
, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes,
para integrar a fundamentação ao acórdão e sanar o erro material constante do dispositivo,
mantendo
incólume
o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024